Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA POSIÇÃO DE CREDOR TRIBUTÁRIO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO PERÍODO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO POR INTERMÉDIO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE ICMS INCIDENTE SOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. RE 593.824/SC (TEMA 176).
1. Há interesse recursal se, da análise do conjunto da postulação, é possível concluir que o apelante se insurge contra os fundamentos e conclusões que embasam a sentença recorrida.
2. “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária” (Súmula 213/STJ).
3. Conforme a tese fixada pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.715.256/SP (Tema 118), “(...) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco. (...).”
4. “O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.” (Súmula 461/STJ).
5. Partindo do entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do RE 889.173/MS (Tema 831), é possível reconhecer ao impetrante do mandado de segurança que visa à declaração de compensação tributária o direito de buscar, via regime de precatórios, a restituição do indébito tributário relativo aos recolhimentos efetuados a partir da data da impetração, até a data da efetiva implementação da ordem concessiva, consideradas a natureza de título executivo judicial da sentença mandamental (STJ, REsp 1.114.404/MG – Tema Repetitivo 228) e a vedação à produção de efeitos patrimoniais pretéritos (Súmula 271/STF).
6. “Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.” (REsp 1299303/SC, Tema Repetitivo 537).
7. Logo, em sendo o consumidor parte legítima para postular a restituição do indébito, é de se reconhecer que ocupa a efetiva sujeição passiva da relação obrigacional de direito tributário, descabendo falar em comprovação da assunção do encargo financeiro ou de expressa autorização para pleitear a restituição (CTN 166).
8. Conforme a tese de Repercussão Geral (Tema 176) fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.824/SC, “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.
9. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo da impetrante. Negou-se provimento ao apelo do impetrado e à remessa necessária.